Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-73.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.457.261-11 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 99, § 2o, DO CPC – DECISÃO PROFERIDA DE OFÍCIO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS NÃO SUPRE O DEVER DE ANÁLISE PRÉVIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é vedado ao magistrado indeferir de plano o pedido de gratuidade da justiça sem antes oportunizar a parte requerente a comprovação dos pressupostos legais para concessão do benefício, especialmente quando inexistem elementos suficientes nos autos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A concessão de parcelamento das custas, por sua vez, não supre a necessária análise do pedido de gratuidade, tampouco dispensa o cumprimento do contraditório sobre tal questão.

Ausente registro de intimação regular da parte para cumprimento das determinações judiciais e pendente de análise recursal a negativa da gratuidade, impõe-se a anulação da sentença extintiva.

Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010633-73.2025.8.11.0041

APELANTE:

TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO HONDA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
, com o objetivo de obter a reforma da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo sem resolução de mérito, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, no bojo da ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face da instituição financeira recorrida, na qual se discute a legalidade dos encargos cobrados em contrato de financiamento com alienação fiduciária.

Nas razões de Id. 290926405, alega o recorrente que celebrou contrato de alienação fiduciária no. 2953784-1 com o apelado para aquisição de uma motocicleta da marca Honda, modelo Biz, ano 2024, no valor de R$13.100,00 (treze mil e cem reais), com parcelamento em 48 prestações mensais de R$497,62 (quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos).

Informa que, após pagar as cinco primeiras parcelas, ao solicitar a planilha de evolução do débito, foi surpreendido com saldo devedor que não refletia adequadamente os valores já pagos, o que motivou a contratação de contador e a propositura da demanda.

Em suas palavras,
“(...) ao efetuar o valor da 6a (sexta) parcela, o autor solicitou à Ré a entrega da planilha de evolução do débito (...), razão pela qual foi surpreendido ao constatar que, apesar de ter quitado as parcelas em sua totalidade, o saldo devedor remanescente não apresentava qualquer diminuição significativa”
(sic).

Para reforçar sua alegação, argumenta que a cobrança de encargos excessivos e de juros abusivos viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Além disso, sustenta que sua situação financeira o enquadra como hipossuficiente, motivo pelo qual teria direito à gratuidade da justiça.

Aponta que, na petição inicial, requereu o benefício, mas que este foi indeferido pelo juízo de origem, que concedeu, em contrapartida, o parcelamento das custas em seis vezes. Aduz, contudo, que a exigência de recolhimento imediato das custas processuais, ainda que de forma parcelada, constitui cerceamento do direito de acesso à justiça.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para: (i) conceder o benefício da justiça gratuita; (ii) possibilitar o regular prosseguimento da ação principal; (iii) reconhecer a desnecessidade do preparo do recurso de apelação que discute a própria gratuidade; e (iv) condenar o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização válida da relação processual na origem e no grau recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Taylor Felipe Pereira dos Santos em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a qual indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento em seis vezes.

A controvérsia cinge-se, especificamente, à legalidade do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e, por consequência, da extinção do feito em virtude da ausência de recolhimento das custas iniciais. O cerne do debate, portanto, recai sobre o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 98 e 99 do CPC e a regularidade da condução processual quanto à formação da convicção judicial a respeito da hipossuficiência do recorrente.

Consoante se verifica dos autos, a decisão de Id. 290926402 indeferiu de ofício o pedido de gratuidade da justiça, sob o argumento de ausência de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. No entanto, ao proceder dessa forma, o Juízo de origem deixou de observar o comando do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, que impõe, em tais circunstâncias, o dever de oportunizar a parte requerente a comprovação dos pressupostos legais do benefício, mediante intimação específica.

Dito dispositivo estabelece, com clareza, que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos”
.

No caso concreto, não se extrai da decisão mencionada qualquer referência a elementos concretos e individualizados que infirmem, com razoável segurança, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência constante nos autos. Em verdade, a fundamentação do decisum limitou-se à invocação genérica de ausência documental, sem que tenha sido oportunizado, em momento algum, o exercício do contraditório mediante intimação da parte para suprir tal alegada omissão.

Aliás, verifica-se ainda que sequer há registro no sistema PJe de intimação regular da parte para que procedesse à comprovação da necessidade da gratuidade, tampouco para que fosse alertada da possibilidade de indeferimento da inicial e extinção do feito por ausência de recolhimento das custas. Tal omissão configura vício procedimental grave, com repercussão direta no exercício do direito de ação e no devido processo legal, notadamente no tocante aos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

De igual modo, deve-se enfatizar que a concessão do parcelamento das custas não tem o condão de suprir ou afastar o exame prévio e obrigatório dos requisitos legais para a concessão da gratuidade. O parcelamento, previsto no art. 98, §6o, do CPC, é medida de excepcionalidade e somente pode ser deferido caso ausente o direito à gratuidade, servindo como alternativa para aquele que, embora não se enquadre como juridicamente necessitado nos moldes legais, demonstre momentânea dificuldade de arcar com o valor integral das custas.

Ademais, há de se destacar que a sentença foi proferida sem que houvesse pronunciamento judicial definitivo sobre o mérito do pedido de gratuidade, questão cuja apreciação, por ter sido resolvida na sentença, é suscetível de impugnação via apelação, nos termos do art. 101, caput e §1o, do CPC. Referido dispositivo assegura expressamente que, enquanto não decidida à controvérsia pela instância superior, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, de modo que não se pode imputar ao recorrente a deserção ou ausência de recolhimento enquanto pendente de análise o mérito recursal.

Nesse contexto, mostra-se adequada à espécie a lição jurisprudencial consolidada na ementa extraída do julgamento do TRF da 3a Região:

“APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. DISPENSA DE RECOLHIMENTO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO RELATOR. ART. 101, §1o, DO CPC. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR À ALEGADA.
INDEFERIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2o, DO CPC. OPORTUNIZAÇÃO DA PROVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA ANULADA
(...).”
(TRF-3 - ApCiv: 50000888620184036115 SP, Relator: Des. Federal WILSON ZAUHY FILHO, j. 19/11/2021, 1a Turma)

Assim, à luz das garantias processuais constitucionais e dos comandos normativos infraconstitucionais pertinentes, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao autor, nos moldes do art. 99, §2o, do CPC, comprovar sua hipossuficiência, com reanálise, em momento oportuno, do pedido de gratuidade e consequente regular prosseguimento do feito, se for o caso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença extintiva de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda à regular intimação do autor para comprovar os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, e se decida, posteriormente, sobre o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025